Tribunal: TJBA
Processo: 8040316-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8040316-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MATEUS SILVA SANTANA e outros Advogado(s): ALDAISIA CASTRO DOS SANTOS DOURADO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA DOURADA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADOS CRIMES SISTEMÁTICOS CONTRA INSTITUIÇÃO POLICIAL. SUPOSTO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DE MENOR. NÃO AFASTAMENTO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus liberatório impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de furtos qualificados e corrupção de menores, em contexto de organização criminosa voltada à subtração sistemática de veículos e peças no pátio da Delegacia de Polícia Civil de Brejolândia/BA, com possível aliciamento de adolescentes. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea da prisão e requer sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP; (ii) definir se as condições pessoais favoráveis e a alegação de fragilidade probatória autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, apontando a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública como razões justificadoras da prisão cautelar. O conjunto indiciário formado por apreensões e declarações colhidas na investigação, inclusive de menor, revela elementos mínimos de autoria e materialidade, suficientes para a manutenção da medida extrema. A suposta reiteração de furtos em ambiente institucional, com envolvimento de adolescentes e atuação em grupo, denota, em tese, periculosidade elevada e organização delitiva estruturada. Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão quando presentes os fundamentos do art. 312 do CPP. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta da conduta imputada e da necessidade de preservar a ordem pública e interromper a possível atividade criminosa. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública, mesmo diante de condições pessoais favoráveis. Indícios mínimos de autoria e materialidade, ainda que extraídos de inquérito e declarações de menor, são suficientes nesta fase para justificar a prisão cautelar. Medidas cautelares diversas devem ser afastadas quando se revelarem insuficientes para neutralizar a suposta reiteração criminosa e garantir a efetividade da tutela penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, HC nº 80300080320238050000, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, j. 09.03.2020. STJ, AgRg no RHC nº 206.002/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 19.02.2025, DJe 24.02.2025. STJ, AgRg no HC nº 829.011/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 8040316-30.2025.8.05.0000, em que figura como parte impetrante ALDAISIA CASTRO DOS SANTOS DOURADO e paciente MATEUS SILVA SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DO HABEAS CORPUS, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2025